Tribunal: TJDFT
Processo: 0748439-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748439-92.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SPACO CONTABILIDADE E SERVICOS EIRELI, JARBAS DE SAMPAIO PINTO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão exarada no ID 66224401, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteado pelo agravante, objetivando a penhora do bem imóvel supostamente pertencente ao agravado. No agravo interno interposto no ID 67219741, o agravante alega que os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência recursal estão presentes, pois o fato de o executado não ter declarado o imóvel em seu Imposto de Renda, não afasta a presunção de titularidade do bem. Assevera que o imóvel está situado em localidade não regularizada do Distrito Federal e que, portanto, não é possível a consulta aos cartórios de imóveis, haja vista a inexistência de matrícula e escritura pública. Com estes argumentos, o agravante postula a reconsideração da r. decisão a fim de que seja concedida a antecipação dos efeitos de tutela recursal pleiteada no agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de se determinar a penhora do imóvel. É o relatório. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Cumpre apontar que, em suas razões, o agravante não traz demonstração de alteração fática capaz de permitir a modificação do entendimento firmado na decisão proferida sob ID 66224401, apta a indicar a atual propriedade do imóvel pelo devedor. Esta Relatoria considerou que em declarações de imposto de renda anteriores à propositura da ação de origem, o bem imóvel já não havia sido declarado pelo devedor, a indicar a possível alienação anterior do bem. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024 às 17:09:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora